Tribunal: TJDFT
Processo: 0742478-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742478-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RADMA LISBOA BELEM AGRAVADO: BARTOLOMEU MOITA D E S P A C H O Nada a prover quanto a manifestação de ID 48394047, em face do exaurimento da prestação jurisdicional nessa instância. Certifique-se o trânsito em julgado, com as medidas de praxe. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora